Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715023-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOLANDA GLAUCIANE DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DIOLANDA GLAUCIANE DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0715023-72.2020.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais, a apelante defende a prescrição da pretensão da parte adversa. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se sobre possível conhecimento parcial do recurso diante de eventual ausência de interesse recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020 12:45:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador